Tribunal: TJSP
Processo: 0000008-50.1994.8.26.0466
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HOMICÍDIO SIMPLES. Pretendida redução da pena-base e fixação do regime aberto com base na detração penal. Inadmissibilidade. Pena fixada de maneira adequada, sendo inócua a detração com base no tempo em que o réu permaneceu preso preventivamente. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000008-50.1994.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante EXPEDITO
LOPES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000008-50.1994.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 10.956 2/4 EV
Apelação Criminal no 0000008-50.1994.8.26.0466
Apelante: Expedito Lopes de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Pontal
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Fabiano Mota Cardoso
VOTO no 10.956
HOMICÍDIO SIMPLES. Pretendida redução da pena-
base e fixação do regime aberto com base na detração
penal. Inadmissibilidade. Pena fixada de maneira
adequada, sendo inócua a detração com base no
tempo
em
que
o
réu
permaneceu
preso
preventivamente. Apelo desprovido.
1) EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA foi condenado,
pela r. sentença de fls. 732/734, à pena de 06 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, por infração ao art. 121, caput, do CP, concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela redução da
pena-base, bem como pela fixação de regime aberto com base na detração (fls.
782/785).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
788/792), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 794/796).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
O réu foi denunciado porque, em 07/08/1994, na
Comarca de Pontal, matou D.C.R. com três disparos de arma de fogo.
O acusado foi citado por edital e permaneceu foragido,
sendo pronunciado em 06/07/1999 (fls. 195/196).
O mandado de prisão preventiva foi cumprido somente
em 17/01/2018 (fls. 548), sendo designado o julgamento pelo Tribunal do Júri

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000008-50.1994.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 10.956 3/4 EV
para 31/01/2019, ocasião em que o réu foi condenado nos termos da denúncia,
sendo revogada a prisão preventiva.
Não houve questionamento da defesa em relação à
decisão dos jurados, mas apenas quanto à pena.
O MM. Juiz de 1o Grau fixou a básica acima do mínimo
sob os seguintes fundamentos:
“Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59, 'caput', do Código Penal. Verifico que se apresenta negativa a
atinente às circunstâncias do crime. Muito embora tenha levantado a tese de legítima
defesa, ficou demonstrado que o réu efetuou três disparos de arma de fogo na vítima,
conforme laudo de exame necroscópico (fls. 35/36), sendo um na região da cabeça e dois
no tórax. Tal fato demanda uma reprimenda maior neste momento, motivo pelo qual
exaspero a pena-base, fixando-a em 07 anos de reclusão” (fls. 732/733).
Não há reparos a serem feitos nesta fase.
A sentença está bem justificada com base nas
circunstâncias concretas do caso, sendo que a multiplicidade de disparos de
arma de fogo realmente evidencia a maior gravidade do crime.
Na segunda fase, o MM. Juiz reduziu a pena ao
mínimo com base na atenuante da confissão. Maior redução não seria possível,
porque as atenuantes não têm o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo,
nos termos da Súmula 231 do C. STJ.
O regime inicial semiaberto foi fixado conforme os
parâmetros do art. 33, §2o, do CP, com base na quantidade de pena.
O controverso art. 387, § 2o, do CPP, não assegura ao
réu o direito de vivenciar o regime aberto.
É importante observar que, pelos critérios adotados
por este Relator, o art. 387, § 2o, do CPP, cuja presença no ordenamento
jurídico não pode conflitar com o art. 112 da LEP, exatamente por isto não
autoriza que o tempo vivenciado em prisão provisória permita uma progressão do
regime concedida fora do Juízo das Execuções Penais. Dessa forma, o que
ocorre é que esse tempo, durante o qual o preso provisório é privado da
liberdade sem pesar contra si condenação formalizada, deve ser descontado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000008-50.1994.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 10.956 4/4 EV
total da condenação, a fim de que o resultado obtido (pena imposta menos
tempo de prisão cautelar) seja analisado a luz do art. 33, § 2o, do CP para fins
de determinação do regime inicial.
Nesta linha, atente-se ao seguinte precedente do C.
STJ: “Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do
regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo
Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução
penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo,
descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Precedentes”
(STJ, HC 438.203/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
17/04/2018, DJe 24/04/2018).
Neste caso, há informação de que o réu permaneceu
preso preventivamente por aproximadamente 01 ano, sendo que, ainda assim,
descontando-se do total da pena, esta não seria inferior a 04 anos de reclusão,
sendo inócua a detração, portanto.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator